Tribunal: STF
Processo: Rcl 11121
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. PRAZO LEGAL DE 5 DIAS. ARTIGO 317 do RISTF.



    1. Considera-se intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo previsto no art. 317 do RISTF.



    2. Agravo regimental não conhecido.